Tribunal: TJBA
Processo: 8013777-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013777-49.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ESPÓLIO: MARIA JOSE LEAL CHAGAS e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, ELISANNE SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO VERIFICADA. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO INDENIZATÓRIO. DIREITO PATRIMONIAL. TRANSMISSÃO AOS SUCESSORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 642 DO STJ.

MÉRITO.

RECUSA INJUSTIFICADA DE CUSTEAR CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL PRESCRITA POR ESPECIALISTA, COM OS MATERIAIS INDICADOS. PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. AUTORA COM DEFICIÊNCIAS DAS FUNÇÕES RESPIRATÓRIAS, FONATÓRIAS E MASTIGATÓRIAS E SEVERAS DORES. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESTRIÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ABALO PSÍQUICO ORIGINADO DO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO JÁ VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº
8013777-49.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, Apelada,
MARIA JOSÉ LEAL CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.